Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-34.2025.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. FATURA EM ATRASO. TÍTULO ENVIADO A PROTESTO. PAGAMENTO DA FATURA NA DATA DA INTIMAÇÃO. NOVO PAGAMENTO NO CARTÓRIO POR DECISÃO DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA EM CRÉDITO NA FATURA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor informou que quitou a fatura do mês 06/2025, com vencimento em 12/7/2025, em 22/08/2025, mas, mesmo assim, a concessionária requerida enviou o título a protesto. Alegou que solicitou a carta de anuência da empresa ré, atestando o pagamento e, diante de sua inércia, pagou o protesto em 2/9/2025, data final do prazo concedido pelo cartório. Pediu a restituição em dobro do pagamento em duplicidade e compensação pelos danos morais.
2. A ré alegou, em contestação, que remeteu o título ao cartório em 20/8/2025 com intimação em 21/8/2025, antes do pagamento do autor ocorrido em 22/8/2025. Acrescentou que “A opção pelo pagamento do título emitido pelo cartório foi exclusiva do cliente, não sendo pertinente atribuir a terceiros o ônus, uma vez que não houve tempo hábil para correção ou resolução da situação.” Alega, ainda, que devolveu administrativamente o valor pago em duplicidade por meio de crédito nas faturas do autor.
3. Sendo incontroverso que o envio do título ao cartório (20/8/2025) e a intimação (21/8/2025) precederam o pagamento do consumidor (22/8/2025), não se configura protesto indevido ou negativação posterior à quitação.
4. O pagamento em duplicidade no cartório foi opção do consumidor e não há nos autos comprovação de que antes teria solicitado a carta de anuência diretamente à concessionária. O documento de ID 81869488, mostra que o pedido foi apresentado ao PROCON/DF, por meio de reclamação, onde alega ter quitado os débitos e requer que a CAESB emita a carta de anuência de imediato.
5. Ressalte-se que o valor pago indevidamente foi estornado pela concessionária por meio de crédito em faturas no valor do título (ID 81869501, pág. 5). Ausente, portanto, ato ilícito da fornecedora a justificar a repetição em dobro ou a compensação de danos morais pleiteada.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, fixados em R$ 500,00. Fica suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça que ora defiro.